Tribunal: TJDFT
Processo: 0724924-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA APLICADA PELA ADMINISTRAÇÃO POR INEXECUÇÃO (PARCIAL) CONTRATUAL. PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EXIGIBILIDADE DA MULTA CONFIGURADA. PRESENÇA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil.
II. O contrato de prestação de serviço celebrado com a Administração Pública configura-se como documento público, capaz de aparelhar a ação de execução. Inteligência do Código de Processo Civil, art. 784, inciso II.
III. Nos casos em que a obrigação decorrente do inadimplemento de multa prevista para inexecução de contrato administrativo for precedida de procedimento administrativo e estiver lastreada em documentos que comprovem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, poderá ser executada, com base no artigo 784, inciso II, do Código de Processo Civil ou ser objeto de ação em execução fiscal.
IV. No caso em concreto, ocorreu a devida instauração de prévio processo administrativo especificamente para a apuração do descumprimento contratual, sendo que a apelada foi notificada por mais de uma vez para corrigir os vícios apontados na execução do serviço (no bojo do recurso administrativo, aqui repristinado, ela reconhece os defeitos da obra, mas os atribui tão somente ao período chuvoso), com abertura de prazo para o exercício do contraditório e da ampla defesa, sem que, no entanto, se manifestasse, resultando evidente que a cobrança da multa aplicada se reveste dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. No ponto, a sentença que teria indeferido a petição inicial (título inexigível, porque as falhas executivas da obra deveriam ser apuradas) merece reforma.
V. Recurso conhecido e, no mérito, provido. Sentença desconstituída.